Tribunal: STF
Processo: HC 170319
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Inexistência de teratologia constatável ictu oculi. Negativa de seguimento. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Rogério da Costa Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 477.403/MG.
    O Paciente foi condenado à pena de 11 anos, 09 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo para majorar a pena-base e reduzir o quantum fixado na reincidência. Em consequência, a pena definitiva do Paciente restou fixada em 17 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, com penas-base fixadas, respectivamente, em 9 anos de reclusão (tráfico) e 6 anos de reclusão (associação para o tráfico) (evento 2):
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 230 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, NÚMERO ELEVADO DE ENVOLVIDOS, ALTA QUANTIA EM DINHEIRO E ARMAS, ALÉM DO TRÁFICO ENTRE QUATRO ESTADOS.
    1. O legislador estabeleceu limites mínimo e máximo para a fixação do cálculo da pena e a jurisprudência desta Corte entende que, exceto em casos de extrema exorbitância e ilegalidade, deverá ser preservada a dosimetria feita pela instância ordinária, dentro do livre convencimento do julgador. No caso, houve concreta fundamentação, de tal forma que se mostra indevida a intervenção desta Corte Superior.
    2. Agravo regimental improvido”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Aponta desproporcional o acréscimo, na primeira etapa dosimétrica, a título de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao majorar a pena-base, o acórdão regional valorou negativamente as mesmas vetoriais reconhecidas na sentença: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além da quantidade e qualidade da droga apreendida. Registrou a Corte regional, contudo, ‘a sofisticação da organização criminosa, com o transporte da droga boliviana passando por 04 Estados da Federação (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo), elevado número de pessoas integrantes, altos valores e armas apreendidas’
    Ao referendar a dosimetria, o ato dito coator registrou que ’A apreensão feita foi de 230 kg de cocaína, quantidade essa que se mostra, de fato, muito elevada. Além disso, foi valorada a sofisticação da organização criminosa, com o transporte da droga boliviana passando por quatro estados da Federação (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo), sendo razoável o peso dado pelo Julgador às circunstâncias dos crimes. Ademais, foi comprovado o envolvimento de um número elevado de pessoas integrantes, além de altos valores e armas apreendidas, o que por si só já caracteriza uma organização de grande porte, tal como mencionado pelo Julgador local’. 
    Como se vê, as instâncias anteriores fundamentaram a exasperação no sentido de que não se tratou de um engenho criminoso de somenos. A ORCRIM atuava em vários Estados da Federação, com número elevado de envolvidos, uso de armamentos e movimentação de elevada soma de dinheiro; a posição do Paciente na ORCRIM, segundo a denúncia, dizia com o recebimento da droga oriunda da Bolívia e sua remessa para outros Estados, inclusive tendo o encargo de arregimentar pilotos para o transporte da droga.
    Posto isso, identifico densidade fática para movimentar a pena-base em escala razoavelmente superior ao mínimo. Enfatizo, na espécie, a significativa quantidade e a natureza valiosa da droga apreendida (230 quilos de cocaína), porquanto, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, essa circunstância deve preponderar na fixação da pena-base, quando conjugada com as vetoriais do artigo 59 do CP (Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 
    Nesse contexto, presente o intervalo de 10 anos entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas, e o intervalo de 07 anos entre as penas mínima (03 anos) e máxima (10 anos) cominadas ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 9 anos de reclusão para o crime de tráfico, ou seja, 4 anos acima da pena mínima cominada ao delito; e 06 anos de reclusão para o crime de associação para o tráfico, ou seja, 3 anos acima da pena mínima cominada ao delito.
    Portanto, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 
    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha, não há ‘(...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    De resto, Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora